Tribunal: TJSP
Processo: 1003367-55.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Mandado de segurança. ICMS. Programa de Parcelamento. Adesão que não impede a revisão da taxa de juros. Juros moratórios calculados com base na Lei Estadual n. 16.497/17. Inexistência de prova da cobrança de juros moratório em patamar superior à taxa SELIC. Impossibilidade de dilação probatória no rito do mandado de segurança. Ordem denegada. Recurso não provido. Inexistência de omissão no

Ementa:
Mandado de segurança. ICMS. Programa de Parcelamento. Adesão que não impede a revisão da taxa de juros. Juros moratórios calculados com base na Lei Estadual n. 16.497/17. Inexistência de prova da cobrança de juros moratório em patamar superior à taxa SELIC. Impossibilidade de dilação probatória no rito do mandado de segurança. Ordem denegada. Recurso não provido. Inexistência de omissão no acórdão. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003367-55.2020.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EVOLUTRANS TRANSPORTES & LOGISTICA EIRELI, é embargado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003367-55.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 6386/20
2
RECURSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APEL. N.
1003367-55.2020.8.26.0053/50000
NATUREZA:
MANDADO DE SEGURANÇA ICMS
COMARCA:
SÃO PAULO 16 VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EMBTE(S):
EVOLUTRANS TRANSPORTES & LOGÍSTICA EIRELI
EMBDO(S):
ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 6386/20
Mandado de segurança. ICMS. Programa de Parcelamento.
Adesão que não impede a revisão da taxa de juros. Juros
moratórios calculados com base na Lei Estadual n. 16.497/17.
Inexistência de prova da cobrança de juros moratório em
patamar superior à taxa SELIC. Impossibilidade de dilação
probatória no rito do mandado de segurança. Ordem denegada.
Recurso não provido. Inexistência de omissão no acórdão.
Embargos de declaração rejeitados.
V I S T O S.
Em relação a acórdão que negou provimento a
recurso contra sentença que denegara mandado de segurança objetivando o
recálculo dos débitos de ICMS incluídos no programa de parcelamento especial - PEP
de 2019 em razão de acréscimos financeiros com alíquotas superiores a taxa SELIC
(p. 141/146 e 85/91 e 99), apresentou a autora embargos de declaração para fim de
prequestionamento alegando omissão; disse que fez prova da ilegalidade do termo
inicial de incidência dos juros moratórios e da correção monetária, sendo esta
aplicada pelo Fisco desde o primeiro dia do mês do fato gerador do tributo e não do
nascimento da obrigação de efetivamente pagá-lo.
É o relatório.
Não
há
nulidade,
erro,
omissão,
contradição,
obscuridade ou dúvida a sanar. O acórdão decidiu fundamentadamente o conflito de
interesses e nada impõe fazer menção expressa, numérica, a regras legais não
contrariadas nem com vigência negada; tampouco reproduzir argumentos que ficaram
explicitamente rechaçados.
Foram enfrentados todos os argumentos deduzidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003367-55.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 6386/20
3
no processo, e nada foi acrescentado pela embargante, cuja narrativa demonstra
somente inconformismo que não legitima a oposição destes embargos declaratórios.
Nos embargos de declaração, mesmo com a finalidade de prequestionamento, devem
ser observados os limites traçados no Código de Processo Civil, não sendo tal recurso
o meio hábil ao reexame da causa (STJ REsp. 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito
Reinaldo, j. 23.11.92, DJU 15.2.93, pág. 1.665). Por outro lado, a Quarta Turma do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou: “São numerosos os
precedentes nesta Corte que têm por ocorrente o prequestionamento mesmo não
constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra da norma
legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida e apreciada.” (cf. RESP 94852-
SP, rel. Min. FONTES DE ALENCAR, DJ 13.9.99, pág. 1088).
E também já decidiu o Supremo Tribunal Federal não
ser necessária a citação expressa de dispositivos legais e constitucionais invocados
pelo embargante: “O prequestionamento para o RE não reclama que o preceito
constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo
acórdão, mas, sim, que este tenha versado inequivocadamente a matéria objeto da
norma que nele se contenha” (STF-Pleno, RE 141.788/9-CE, rel. Min. Sepúlveda
Pertence, j. 6.5.93, não conheceram, maioria, DJU 18.6.93, p. 12.114, 2a col.).
Em relação aos demais aspectos, o acórdão deixou
claro que se trata de mandado de segurança objetivando a suspensão liminar dos
pagamentos das parcelas decorrentes de adesão ao Programa Especial de
Parcelamento PEP do ICMS, para que o Fisco realize o recálculo do referido
parcelamento com base na taxa SELIC, em razão da ilegalidade e
inconstitucionalidade parcial da Lei n. 13918/2009, bem como a restituição dos
valores já pagos a maior ou sua compensação com outros débitos de ICMS.
Ficou claro que, conforme já decidido pelo STJ, a
adesão aos termos do acordo de parcelamento é ato irrevogável e irretratável apenas
quanto à matéria de fato confessada, não no tocante as suas consequências jurídicas
(REsp 1.133.027/SP - S1 Min. relator Mauro Campbell Marques, j. 13.10.2010, DJe
16.03.2011). Assim, nada impede a apelante de questionar em juízo a taxa de juros,
mesmo no caso de adesão a acordo de parcelamento do ICMS.
O
Supremo
Tribunal
Federal
já
assentou
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003367-55.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 6386/20
4
entendimento de que juros de mora são matéria de direito financeiro e o de que a
competência para legislar é concorrente (art. 24, I, CF). Dessa forma, os Estados
devem se submeter às normas gerais editadas pela União.
Ficou decidido que a União estabeleceu norma geral
que dispõe sobre juros de mora (Lei Federal no 9.250/95) e, por tal razão, os Estados
não estão autorizados a legislar sobre índices que extrapolem os juros nela previstos.
Assim, o C. Órgão Especial desta Corte decidiu pela “inconstitucionalidade da
interpretação e aplicação que vêm sendo dada pelo Estado” aos artigos 85 e 96 da
Lei no 6.374/89, com a redação dada pela Lei no 13.918/09.
Em vista disso, foi dada parcial procedência à
arguição, para conferir interpretação conforme a Constituição, “de modo que a taxa de
juros aplicável ao montante do imposto ou a multa não exceda aquela incidente na
cobrança dos tributos federais”.
Note-se que o Estado de São Paulo promoveu
alteração do art. 96, da Lei n. 6374/89, adequando os juros moratórios aos índices
fixados na normal federal, tal alteração foi dará pela Lei no 16.497/17, art. 1o, VII,
confira-se:
“Artigo 96 - O montante do imposto ou da multa,
aplicada nos termos do artigo 85 desta lei, fica sujeito
a juros de mora, que incidem:
... § 1o - A taxa de juros de mora é equivalente:
1. por mês, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos
federais, acumulada mensalmente;
2. a 1% (um por cento) para fração de mês, assim
entendido qualquer período de tempo inferior a
um mês;
§ 2o - Ocorrendo a extinção, substituição ou
modificação da taxa prevista no item 1 do § 1o, o
Poder Executivo adotará outro indicador oficial que
reflita o custo do crédito no mercado financeiro.
§ 3o - O valor dos juros deve ser fixado e exigido na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003367-55.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 6386/20
5
data do pagamento do débito fiscal, incluindo-se esse
dia.
§ 4o - Na hipótese de auto de infração, pode o
regulamento dispor que a fixação do valor dos juros
se faça em mais de um momento.
§
5o
-
A
Secretaria
da
Fazenda
divulgará,
mensalmente, a taxa a que se refere este artigo.”.
Foi dito que no termo de aceite do parcelamento
realizado pela apelante, registrado sob n. 50020401-5, consta a incidência da Taxa
SELIC, no que se refere aos juros moratórios e remuneratórios (Cláusula 1.3 do
pacto, p. 26), observando-se que não se trata de adesão a programa especial de
parcelamento PEP submetido ao Decreto n. 64564/2019, conforme alegado pela
impetrante, mas de parcelamento ordinário firmado com base na Lei n. 6374/89,
Regulamento do ICMS e legislação pertinente (p. 26/30). Além disso, verifica-se no
termo de aceite que “a dívida a ser parcelada será consolidada tendo por base a data
do requerimento de adesão ao parcelamento e esta resultará da soma: do principal,
das multas, dos juros de mora e dos encargos legais, inclusive honorários
advocatícios”, conforme Resolução n. 01/2018, que dispõe sobre o parcelamento de
débitos fiscais relacionados com o Imposto sobre operações relativas à circulação de
mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação.
Observou-se que, conforme anotado na sentença, “à
mingua de prova documental e considerando que o parcelamento foi deferido à
impetrante quando já vigente a Lei Estadual 16.497, de 18/07/2017, que passou a
estabelecer a taxa de juros com base na taxa Selic, inclusive, como mencionado no
início desta fundamentação, os quadros que trazem as parcelas e respectivos valores
indicam na parte final que 'As parcelas sofrerão acréscimos na emissão da GARE, em
virtude do acréscimo financeiro que será calculado com base na taxa SELIC divulgada
mensalmente”, prevalece a presunção de legalidade e legitimidade do parcelamento,
cuja taxa de juros de mora tanto na primeira fase de consolidação do débito fiscal,
quanto na segunda fase referente aos acréscimos financeiros, observou a taxa Selic,
a qual embute a correção monetária, e, do mesmo modo, não há nenhuma prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003367-55.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 6386/20
6
documental de que o termo inicial de incidência tenha sido indevido, como sustenta a
impetrante” (p. 90).
Daí a afirmação de que a legislação aplicada ao
débito tributário em questão, ao que tudo indica, está em consonância com as
decisões deste Tribunal, não havendo excesso em relação aos índices aplicáveis pela
Fazenda Nacional a seus débitos. Para que fosse possível aferir eventuais
irregularidades na aplicação da Legislação Estadual, seria imperiosa a análise contábil
das CDAs que originaram o débito, as quais não acompanharam o mandamus, cuja
natureza processual não permite dilação probatória.
Este é o entendimento deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE
SEGURANÇA. ICMS. Sustação de protesto de CDA, em razão da incidência da Lei
13.918/09,
declarada inconstitucional, no tocante aos juros de mora.
Inadmissibilidade. Crédito tributário posterior à Lei Estadual 16.497/17, que fixou taxa
de juros equivalente à SELIC, acumulada mensalmente. Ausência de prova
inequívoca e pré-constituída de ilegalidade por parte da autoridade, porquanto
ausentes indícios da cobrança de juros superiores à SELIC e/ou da incidência de
atualização monetária a partir do fato gerador. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2271311-72.2019.8.26.0000; Relator (a): Alves Braga Junior;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de São Carlos - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 29/01/2020).”
“EXECUÇÃO FISCAL Exceção de pré-executividade
ICMS Juros moratórios Alegação de que o débito foi atualizado de acordo com o
índice previsto na LE no 13.918/09 Documentos juntados aos autos que demonstram
que o débito foi atualizado de acordo com o índice previsto na LE no 16.497/17, que
não excede a taxa SELIC Exceção rejeitada Condenação ao pagamento de
honorários advocatícios Precedentes Recurso não provido, com observação. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2271903-19.2019.8.26.0000; Relator (a): Luís Francisco
Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções
Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento:
17/01/2020; Data de Registro: 17/01/2020).”
Como se vê, não se justificam estes embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003367-55.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 6386/20
7
declaração, ante a decisão fundamentada, contrária aos interesses do embargante.
“Ao Tribunal toca decidir a matéria impugnada e
devolvida. A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente,
litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder
argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema
com a solução da controvérsia, observada a “res in iudicium deducta”, o que se deu
no caso em exame” (EDcl no AgRg no Agravo de Instrumento n. 442.193-SP, STJ,
rel. Min. Franciulli Netto, 19.08.04. v. RT 841/213-217, STJ, AgRg no REsp 462.431-
RN, 16.08.05, rel. Min. Denise Arruda).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração, nos termos acima.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR